Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR ALVES NOGUEIRA - CPF: 353.638.861-20 (RECORRENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO COM ATRASO. BAIXA DA NEGATIVAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida LUCIMAR ALVES NOGUEIRA postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 514,36 (quinhentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativação indevida, embora adimplente com as suas contraprestações.

2. In casu, restou comprovado que o débito que resultou na negativação do nome da Recorrida venceu no dia 21 de março de 2020, sendo que a inscrição ocorreu no dia 26 de abril de 2020 e o pagamento do boleto foi efetivado no dia 28 de abril de 2020, com atraso.

3. Ocorre que o processamento do pagamento leva o tempo médio de 48 (quarenta e oito) horas e, a parte Recorrente após a compensação do pagamento, efetuou a baixa da restrição no dia 06 de maio de 2020.

4. Pois bem, entendo que a Recorrente efetuou a baixa da restrição em prazo razoável, conforme se infere do documento de ID n. 98893982.

5. Ademais, o nome da Recorrida apenas foi incluído no rol de inadimplentes pelo pagamento do débito de forma intempestiva, portanto, deu causa a negativação.

6. Assim, entendo que não restou configurado o ato ilícito praticado pela empresa Recorrente, a qual adotou as medidas necessárias em tempo razoável para proceder com a baixa da negativação.

7. Dessa forma, não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida LUCIMAR ALVES NOGUEIRA postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 514,36 (quinhentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativação indevida, embora adimplente com as suas contraprestações.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, e a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a peça inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, entendo que a Sentença comporta reforma.

A Recorrida sustenta que teve o seu nome incluído no rol de inadimplentes por dívida paga.

As provas dos autos demonstram que a fatura venceu no dia 21 de março de 2020, sendo que a inscrição ocorreu no dia 26 de abril de 2020 e o pagamento do boleto foi efetivado no dia 28 de abril de 2020, com atraso.

Ocorre que há o prazo regular para a compensação do boleto e após esse prazo, a empresa Recorrente procedeu com baixa da restrição em 06 de maio de 2020, conforme faz prova no documento de ID n. 98893982.

Pois bem, entendo que o nome da Recorrida apenas foi incluído no rol de inadimplentes por ter atrasado o pagamento e a empresa procedeu com a baixa da restrição em tempo razoável após a efetivação do pagamento.

Nesse sentido, está claro que o consumidor deu causa a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes, sendo que a exclusão ocorreu em prazo razoável depois de estar adimplente com o débito.

Por tais considerações, não há como concluir em responsabilidade indenizatória em danos morais em desfavor da Recorrente, tendo em vista que não deu causa ao ato ilícito.

Ademais, considerando que o valor o débito já se encontra compensado no sistema da Recorrente, não há necessidade de declarar a sua inexistência.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021